Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. RETIRADA SUSPENSÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste vício no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao demonstrar que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a existência de ativos financeiros aptos a gerar o desarquivamento e as diligências e pesquisas no sistema do juízo.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.